Tribunal: STF
Processo: AI 148858
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL.  FUNDAMENTAÇÃO   ESTRANHA  AO
DESPACHO.
          Não  e  de ser  conhecido  o agravo  regimental  que aborda
matéria totalmente estranha a que fora objeto da decisão que, negando
seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  mantivera  a  inadmissão do
recurso extraordinário.::